Tribunal: STJ
Processo: 0007890-66.2023.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2242302 - PR(2025/0430528-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLAUDIMAIR TERESA CARDOSO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MORA E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, proferido em apelação cível, que manteve a sentença de procedência da
busca e apreensão, conheceu do apelo e deu-lhe parcial provimento, sem alterar o
comando principal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão fundada em alienação
fiduciária, com pedido de consolidação da posse do veículo em favor da credora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, tornou
definitiva a liminar, consolidou a posse do veículo em favor da autora e condenou
a ré ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade pela
gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao reputar lícita a capitalização diária
expressamente pactuada e inexistentes fundamentos para descaracterizar a mora,
sem fixação de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros sem
a indicação da taxa diária viola o dever de informação e os arts. 6o, 46 e 52, I, II e
III, da
(ii) saber se, à luz do
da
a
Lei n. 8.078/1990;
art. 47
Lei n. 8.078/1990,
pactuação de capitalização diária sem indicação da taxa correspondente é abusiva
por obscuridade; (iii) saber se o
§ 1o, I, da
exige a
art. 28,
Lei n. 10.931/2004
explicitação dos critérios de incidência e da periodicidade com a informação da
Documento eletrônico VDA56111354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 755dd621-b62f-4493-9533-0d45f584fccf

taxa diária quando prevista capitalização diária; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à necessidade de taxa diária e à aplicação do Tema n. 28 do
STJ para descaracterizar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ ao reconhecer a admissibilidade da capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e
alinhada à jurisprudência, afastando a pretensão de abusividade.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame do contrato e do
acervo probatório quanto à existência de cláusula expressa de capitalização diária,
o que também impede o conhecimento da divergência pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
8. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta a
necessidade de informação da taxa diária, a validade da capitalização e a
descaracterização da mora, com fundamentação clara e suficiente.
9. A imposição dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea a
impede a análise do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da
Tese de julgamento:
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente
pactuada. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório sobre a previsão de capitalização diária,
obstando o conhecimento por divergência jurisprudencial. 3. Não há ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina de forma
adequada e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia. 4. A imposição dos
óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea
impede a análise do
a
dissídio pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
arts. 6o, 46, 47 e 52, I, II e III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
§ 1o, I; CPC, arts. 489 e 1.022; CF,
III, e ;
Lei n. 10.931/2004, art. 28,
art. 105,
a c
Decreto-
o, § 6o.
Lei n. 911/1969, art. 3
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 539 e 541; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.241.205/RS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
9/12/2025;
REsp n. 2.213.452/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/8/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
26/6/2023;
AREsp n. 3.020.434/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56111354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 755dd621-b62f-4493-9533-0d45f584fccf

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56111354 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 755dd621-b62f-4493-9533-0d45f584fccf

RECURSO ESPECIAL No 2242302 - PR(2025/0430528-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CLAUDIMAIR TERESA CARDOSO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. BUSCA E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. MORA E NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná, proferido em apelação cível, que manteve a sentença de procedência da
busca e apreensão, conheceu do apelo e deu-lhe parcial provimento, sem alterar o
comando principal.
2. A controvérsia diz respeito à ação de busca e apreensão fundada em alienação
fiduciária, com pedido de consolidação da posse do veículo em favor da credora.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação, tornou
definitiva a liminar, consolidou a posse do veículo em favor da autora e condenou
a ré ao pagamento de custas e honorários, com suspensão da exigibilidade pela
gratuidade de justiça.
4. A Corte de origem manteve a sentença ao reputar lícita a capitalização diária
expressamente pactuada e inexistentes fundamentos para descaracterizar a mora,
sem fixação de honorários recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros sem
a indicação da taxa diária viola o dever de informação e os arts. 6o, 46 e 52, I, II e
III, da
(ii) saber se, à luz do
da
a
Lei n. 8.078/1990;
art. 47
Lei n. 8.078/1990,
pactuação de capitalização diária sem indicação da taxa correspondente é abusiva
por obscuridade; (iii) saber se o
§ 1o, I, da
exige a
art. 28,
Lei n. 10.931/2004
explicitação dos critérios de incidência e da periodicidade com a informação da
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

taxa diária quando prevista capitalização diária; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à necessidade de taxa diária e à aplicação do Tema n. 28 do
STJ para descaracterizar a mora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 83 do STJ ao reconhecer a admissibilidade da capitalização
de juros com periodicidade inferior à anual quando expressamente pactuada e
alinhada à jurisprudência, afastando a pretensão de abusividade.
7. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar o reexame do contrato e do
acervo probatório quanto à existência de cláusula expressa de capitalização diária,
o que também impede o conhecimento da divergência pela alínea sobre o mesmo
c
tema.
8. Não há violação dos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o acórdão enfrenta a
necessidade de informação da taxa diária, a validade da capitalização e a
descaracterização da mora, com fundamentação clara e suficiente.
9. A imposição dos óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea a
impede a análise do dissídio pela alínea sobre o mesmo tema.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a validade da
Tese de julgamento:
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual quando expressamente
pactuada. 2. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para vedar o reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto probatório sobre a previsão de capitalização diária,
obstando o conhecimento por divergência jurisprudencial. 3. Não há ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem examina de forma
adequada e fundamentada os pontos relevantes à controvérsia. 4. A imposição dos
óbices das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea
impede a análise do
a
dissídio pela alínea
sobre o mesmo tema.
c
arts. 6o, 46, 47 e 52, I, II e III;
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.078/1990,
§ 1o, I; CPC, arts. 489 e 1.022; CF,
III, e ;
Lei n. 10.931/2004, art. 28,
art. 105,
a c
Decreto-
o, § 6o.
Lei n. 911/1969, art. 3
STJ, Súmulas n. 5, 7, 83, 539 e 541; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.241.205/RS,
em
STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
9/12/2025;
REsp n. 2.213.452/RS,
Cueva,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

12/8/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
STJ,
relator Ministro João Otávio de
26/6/2023;
AREsp n. 3.020.434/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIMAIR TERESA
CARDOSO com fundamento no
III,
e
da Constituição Federal, contra
art. 105,
a c,
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação cível nos autos
de ação de busca e apreensão.
O julgado foi assim ementado (fl. 232):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
PLEITO
PELA
REVISÃO
DAS
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. CARÁTER DÚPLICE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DA
ABUSIVIDADE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
QUE
PODEM
ENSEJAR
A
DESCARCATERIZAÇÃO DA MORA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO ACOLHIMENTO. COBRANÇA
AUTORIZADA,
DESDE
QUE
EXPRESSAMENTE
PREVISTA
EM
CONTRATO, NOS TERMOS DO
CLARA INDICAÇÃO
RESP No 973.827/RS.
DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS. PRECEDENTES. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
256):
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ACÓRDÃO QUE CONHECEU E PROVEU EM PARTE O APELO. ALEGADA
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TESE RELATIVA À CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
DE JUROS DEVIDAMENTE ANALISADA. ADEMAIS, ESCLARECIMENTO
ACERCA DA PRESCINDIBILIDADE DE PREVISÃO EXPRESSA DO
PERCENTUAL DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. PREVISÃO INEQUÍVOCA
TANTO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS QUANTO DA PERIODOCIDADE
DE SUA APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 6o, 46, 52, I, II, III, da
porque a capitalização diária
Lei n. 8.078/1990,
de juros sem informação da taxa diária viola o dever de informação e impede o
controle prévio do alcance dos encargos;
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

b) 47, da
pois as cláusulas devem ser interpretadas de
Lei n. 8.078/1990,
maneira mais favorável ao consumidor quando houver obscuridade, sendo abusiva
a pactuação de capitalização diária sem a indicação da taxa correspondente;
c) 28, § 1o, I, da
porquanto a validade da cláusula de
Lei n. 10.931/2004,
capitalização pressupõe a explicitação dos critérios de incidência e da
periodicidade, o que inclui a informação da taxa diária quando prevista
capitalização diária.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça ao admitir a capitalização diária sem a informação da
taxa diária, em dissonância dos julgados –
AgInt no
REsp n. 1.826.463/SC,
AgInt no
e AgInt nos EDcl no
REsp n. 2.018.076/RS,
AREsp n. 2.276.511/RS
–, bem como do entendimento firmado no Tema n. 28 do
REsp n. 2.138.867/SC
STJ, que estabelece a descaracterização da mora quando reconhecida abusividade
de encargos no período de normalidade contratual.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a abusividade da
capitalização diária sem indicação da taxa diária e se descaracterize a mora,
julgando-se improcedente a busca e apreensão e determinando-se a imediata
restituição do veículo, ou, na impossibilidade, que se condene a instituição
financeira ao pagamento do valor do bem à época da apreensão (tabela FIPE), com
a condenação ao pagamento integral das custas e honorários sobre o valor
efetivamente cobrado e a aplicação da multa de 50% sobre o valor financiado
originalmente, prevista no
o, § 6o, do Decreto-
Requer ainda o
art. 3
Lei 911/1969.
provimento do recurso para que se processe o juízo de retratação na origem, nos
termos do
II, do CPC.
art. 1.030,
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 331.
O recurso especial foi admitido.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de busca e apreensão em que a parte
autora pleiteou a busca e apreensão do veículo dado em garantia, com a
consolidação da posse do bem em seu favor.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de busca
e apreensão, tornando definitiva a liminar e consolidando a posse do veículo em
favor da autora, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários fixados em
10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de
justiça.
A Corte estadual manteve a sentença ao concluir pela legalidade da
capitalização diária expressamente pactuada e pela inexistência de fundamentos
para descaracterizar a mora, conhecendo do recurso e dando-lhe parcial
provimento, sem alteração do comando principal de procedência e sem fixação de
honorários recursais.

I - Arts. 6o, 46, 47 e 52 do Código de Defesa do Consumidor; e
§ 1o, I, da
art. 28,
Lei n. 10.931/2004
No recurso especial, a parte recorrente alega que a capitalização diária
de juros, sem a indicação da taxa diária, viola o dever de informação e implica
abusividade, devendo, por isso, ser afastada e descaracterizada a mora.
O acórdão recorrido concluiu ser lícita a capitalização na periodicidade
contratada, enfatizando a expressa previsão de capitalização diária no instrumento,
a pertinência das Súmulas n. 539 e 541 do STJ e a autorização do
§ 1o, I, da
art. 28,
(fls. 236-238).
Lei n. 10.931/2004
Assim, ao decidir que é admissível a capitalização diária de juros quando
expressamente pactuada, o entendimento está em sintonia com o STJ.
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
Nesse sentido:
CIVIL
E
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
BUSCA
E
APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. CONTRATAÇÃO EXPRESSA.
INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. NECESSIDADE, SOB PENA DE
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS DO PERÍODO DA
NORMALIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual é permitida a
capitalização diária de juros remuneratórios desde que prevista a respectiva taxa de
forma expressa e clara, não sendo suficiente a informação das taxas efetivas mensal
e anual.
2. O reconhecimento da cobrança de encargos abusivos no período da
adimplência contratual (capitalização diária) descaracteriza a mora.
3. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.241.205/RS,
julgado em
DJE de
)
9/12/2025,
15/12/2025.
Sem prejuízo, a questão relativa à alegada abusividade da capitalização
diária foi decidida pelo Tribunal
com fundamento na análise da cláusula
a quo
contratual de capitalização e da periodicidade pactuada.
Rever tal entendimento encontra óbice na incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS NoS 5 E
MORA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
7/STJ.
CARACTERIZAÇÃO.
1. Rever o entendimento do Tribunal local quanto à existência de previsão
expressa da capitalização diária no instrumento contratual exigiria a incursão no
acervo fático e probatório dos autos e a análise de cláusulas contratuais,
providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante aos óbices
estabelecidos pelas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Inexistindo abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade
contratual (juros remuneratórios e capitalização), fica caracterizada a mora.
3. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.213.452/RS,
Turma, julgado em
DJE de
)
12/8/2025,
18/8/2025.

II - Arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil
A recorrente afirma ter havido omissão, obscuridade e contradição,
porque o Tribunal não teria indicado a taxa diária, nem explicado o critério para
legitimar a capitalização diária, tampouco enfrentado a descaracterização da mora.
O acórdão dos embargos de declaração registrou que a tese da
capitalização diária foi adequadamente enfrentada e que “a ausência de menção
explícita ao percentual da capitalização diária não acarreta nulidade” diante da
previsão inequívoca da capitalização e da periodicidade (fls. 256-257).
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
necessidade de informação da taxa diária e à validade da capitalização foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que havia previsão
expressa de capitalização diária e que não era exigível a indicação do percentual
diário, não havendo vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 261-263):
Na casuística, verifico que o acórdão não incorreu em qualquer omissão, uma
vez que abordou adequadamente a tese relativa à capitalização diária dos juros.
Nestes termos, destaco parte do acórdão:
“A capitalização de juros ocorre quando os juros incidentes sobre o saldo
devedor são incorporados ao valor do principal, para a nova incidência dos juros dos
períodos subsequentes, e assim sucessivamente. Ademais, a capitalização é
permitida quando autorizada por lei, como, por exemplo: a) a capitalização anual
(art. 591, Código Civil;
o do Decreto
); b) nas hipóteses
art. 4
22.626/33
expressamente previstas em lei, como na capitalização referente a crédito rural,
comercial e industrial (Súmula 93-STJ); e c) nos contratos celebrados após
desde que expressamente pactuada, nos moldes dos artigos 46 e 52, do
31/03/2000,
Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, as Súmulas n. o 539 e 541 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõem respectivamente que: “É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000
(MP n.
reeditada como MP n.
), desde que
1.963-17/2000,
2.170-36/2001
expressamente pactuada”. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”. Não se olvide, ainda, do quanto disposto no artigo 28, §1o,
inciso I, da Lei no 10.931 /2004, que autoriza expressamente a capitalização de juros
nas cédulas de crédito bancário: “Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título
executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível,
seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.
§1oNa Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação”– destaquei. Destarte, nos contratos bancários, as
instituições financeiras devem explicitar com clareza quais as taxas cobradas e a sua
periodicidade. No caso em comento, observa-se que constou expressamente no
contrato a capitalização diária. Vejamos:
[...]
Esclareça-se, ainda, que havendo pactuação expressa da capitalização na
cédula de crédito bancário, seja ela mensal ou diária, não é cabível a alegação de
abusividade da cobrança pois, conforme expresso no julgamento do R Esp.
pelo STJ, nada obsta a capitalização diária, como consta do voto do
973827/RS
Ministro Relator, que consignou: “no contrato bancário poderá ser pactuada a
capitalização semestral, trimestral, mensal, diária, contínua, etc”.
[...]
Portanto, inexistindo qualquer irregularidade na contratação, não há que se
falar na descaracterização da mora.”
Veja-se, do excerto acima transcrito, que há fundamentação idônea, com
amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. Ressalto que o acordão não
incorreu em omissão, cabendo destacar, neste ponto, que o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sobretudo quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão .[2] Todavia, apenas
para fins de esclarecimentos, consigno que a ausência de menção explícita em
relação ao percentual da capitalização diária não acarreta a nulidade das aludidas
cláusulas, uma vez que há previsão inequívoca tanto da capitalização dos juros
quanto da periodicidade de sua aplicação.

Nesse cenário, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
Assim, "não se reconhecem a omissão e negativa de prestação
jurisdicional quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões
submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.037.830/RJ,
em
DJe de
26/6/2023,
28/6/2023).
III - Divergência jurisprudencial
A parte alega dissídio ao sustentar que a capitalização diária, sem taxa
diária expressa, é abusiva, indicando como paradigmas o
o
REsp n. 1.826.463/SC,
AgInt no
e o AgInt no
REsp n. 2.018.076/RS
AREsp n. 2.276.511/RS.
No acórdão recorrido, assentou-se a validade da capitalização diária por
ter sido contratada e pela suficiência da indicação de periodicidade e das taxas
mensal e anual (fls. 236-238).
A imposição do óbice das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à alínea a
do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
Nesse sentido: “A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ impede o
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial”. (
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 3.020.434/SC,
julgado em
DJE de
.
16/12/2025,
22/12/2025)

IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54864850 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:59:05
Código de Controle do Documento: 7f9c5254-256d-4064-9e23-57e328a5774b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.242.302 / PR
Número Registro: 2025/0430528-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00078906620238160194 00121051720258160194 121051720258160194 78906620238160194
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CLAUDIMAIR TERESA CARDOSO
ADVOGADO
: RODOLFO PINO CLIVATTI - PR061183
RECORRIDO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADOS
: DANIEL NUNES ROMERO - SP168016
FLAVIA DOS REIS SILVA - SP226657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56084789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:09
Código de Controle do Documento: 11d5bd0e-1e3a-41f6-9526-5b1b450eed8e

Documento eletrônico VDA56084789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:09
Código de Controle do Documento: 11d5bd0e-1e3a-41f6-9526-5b1b450eed8e